Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704369-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LOUZADA MELO RECORRIDO: IVAN ALVES CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DO MAGISTRADO. A percepção de honorários contratuais ad exitum incidentes sobre ação de execução depende do efetivo recebimento do crédito pelo exequente. Verificada a condição suspensiva, o crédito perseguido pelo advogado credor ainda é inexigível. Conforme entendimento jurisprudencial, os honorários de sucumbência são cabíveis em liquidação de sentença quando evidenciado o seu caráter litigioso. O mero exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, que deve ser garantido pelo magistrado, não pode ser confundido com litigiosidade expressiva, apta a justificar a condenação. No caso, como não se constatou um alongamento indevido do incidente, ou caráter contencioso, com discussões e múltiplas manifestações das partes, a condenação em honorários de sucumbência deve ser afastada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, 122, 123, inciso III e 129, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que houve a implementação da condição suspensiva para o recorrente receber o crédito dos honorários advocatícios, tendo em vista o acordo firmado entre o Espólio de Ivan Alves Corrêa e Luiz Ronan. Assevera que o recorrente não integra mais a relação de advogados no processo judicial na qual haverá a expropriação de bens do devedor na execução. Acrescenta que a decisão recorrida coloca o exercício do recorrente ao arbítrio de outrem. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 121, 122, 123, inciso III e 129, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, permanecendo a condição suspensiva, concluiu-se que o crédito perseguido pelo ora agravante ainda é inexigível, merecendo a decisão agravada ser mantida nesse ponto” (ID25485856), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023